Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715234-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA DE ARAUJO RABELLO DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a petição de ID 71903193. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora